Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA TERCEIROS COOBRIGADOS OU DEVEDORES SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCLUSÃO DO TÍTULO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. A recuperação judicial de uma empresa não impede a continuação de execuções legais contra terceiros que sejam coobrigados ou devedores solidários.
2. A suspensão de execuções ou a novação de dívidas aplicáveis à empresa em recuperação não se estendem a essas exceções.
3. A ausência de comprovação de novação sustentada em face da inclusão da dívida no plano de recuperação, a fim de justificar seu pedido de extinção da execução, inclusive contra os fiadores, autoriza o prosseguimento da execução, pelo menos até que venha prova cabal da abrangência do crédito do Exequente.
4. Recurso desprovido.